Tribunal: TJBA
Processo: 8131317-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131317-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DO RECURSO EXCEPCIONAL CORRESPONDENTE AO OBJETO DO RE
1.412.069/PR (
TEMA 1.255, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
processo
08131317-69.2020.8.05.0001
, em que
são
agravante
s

FÁBIO FREIRE DE CARVALHO MATOS e PAULA GONÇALVES MORRIS MATOS

e em que é parte agravada o
BANCO BRADESCO S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça